Tribunal: TJSP
Processo: 2274623-51.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Carlos Eduardo Pachi
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação anulatória de ato administrativo – Multa imposta pela ARTESP – Tutela antecipada de urgência indeferida – Pretensão da agravante de suspensão da exigibilidade do crédito, mediante oferecimento de seguro garantia correspondente ao valor da dívida, com acréscimo de 30% - Possibilidade – Multa imputada pela agravada que não possui natureza tributária, de modo que

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação anulatória de ato administrativo – Multa imposta pela ARTESP – Tutela antecipada de urgência indeferida – Pretensão da agravante de suspensão da exigibilidade do crédito, mediante oferecimento de seguro garantia correspondente ao valor da dívida, com acréscimo de 30% - Possibilidade – Multa imputada pela agravada que não possui natureza tributária, de modo que não cabe a aplicação da regra prevista no artigo 151, inciso II, do CTN – Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte de Justiça. R. Decisão reformada.

Recurso provido.